Tribunal: STF
Processo: AP 2284
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal autuada em face ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 19/1/2023, concedi a liberdade provisória a ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, CPF nº 962.695.702-63, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.594, ID: 32d88294):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos foram encaminhados, em 13/12/2024, ao Revisor, que os devolveu em 16/12/2024, para inclusão em pauta de julgamento.



    Em 21/1/2025, a Defesa de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS requereu “a isenção do comparecimento semanal da requerente ao juízo” ou, subsidiariamente, que a sua periodicidade seja reduzida para “mensal ou outro período compatível com a realidade enfrentada pela requerente” (eDoc. 125).



    A requerente sustenta que “está enfrentando sérias limitações físicas que comprometem sua saúde”, bem como alega que reside em “localidade rural de difícil acesso, a mais de 100 km de distância do Fórum de Itaituba/PA, demandando viagens extenuantes e gastos financeiros incompatíveis com sua atual condição de saúde e ausência de renda” (eDoc. 125).



    O laudo médico, assinado pelo médico Lauro José de Almeida Lima, CRM nº 15012, do Hospital Regional Público de Tapajós, concluiu que a requerente “DEVE AFASTAR-SE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR TEMPO INDETERMINADO, EVITAR ATIVIDADES QUE NECESSITA DE LONGO PERÍODO POSTURAL E PESO NO AXIAL” (eDoc. 126), uma vez que constatou-se “injúria dos ligamentos interespinhosos de L4-L5 e L5-S1 por provável sobrecarga mecânica”, “edema no subcutâneo lombar”, “pequeno derrame articular nas interfacetárias de L4-L5”, “discreta protusão discal focal em situação foraminal e direito em L3-L4 reduzindo a amplitude do neuroforame correspondente” (eDoc. 126).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, a Defesa de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS comprovou que a acusada está sob acompanhamento médico, bem como recebeu atendimento no Hospital Regional Público de Tapajós, com indicação de afastamento de suas atividades por tempo indeterminado. (eDoc. 126).



    Verifico, portanto, pelos documentos juntados que, de fato, a condição da requerente, inclusive diante da circunstância relativa à situação de saúde, revela-se razoável a flexibilização das medidas cautelares.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO a requerente a realizar o comparecimento semanal, de forma virtual, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, para conhecimento e adoção das providências necessárias, bem como para prestar informações sobre a implementação das medidas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente